Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713672-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANGELA DA CUNHA BORGES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 70627485), interposto pela Ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face da Autora ANGELA DA CUNHA BORGES FERREIRA ante decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília no processo 0710398-19.2025.8.07.0001 (ação cominatória), que deferiu a tutela de urgência para determinar à Agravante que fornecesse, no prazo de 10 dias contados da intimação, o medicamento Trastuzumabe entansina 3,6mg/Kg IV D1, a cada 21 dias, do C1 ao C17, por tempo indeterminado e enquanto durar a necessidade da paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 80.000,00. Conforme verificado em consulta aos autos originários, foi proferida sentença de mérito que julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. Diante da superveniência da sentença, foi oportunizada às partes manifestação sobre a possível perda superveniente do interesse recursal, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, a fim de evitar decisão surpresa. A Agravante manifestou interesse no prosseguimento do recurso sob a alegação de que o objeto recursal se trata de questão autônoma à sentença. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XV - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. No caso em apreço, a superveniência da sentença acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Embora a Agravante tenha se manifestado pelo prosseguimento do feito, alegando tratar-se de questão autônoma à sentença, tal argumento não se sustenta, visto que o conteúdo da decisão agravada foi integralmente absorvido e confirmado pela sentença de mérito, não havendo, portanto, autonomia recursal que justifique a continuidade da tramitação do agravo. Nessa hipótese, o recurso perde sua utilidade, uma vez que não mais se dirige contra decisão autônoma, mas sim contra capítulo da sentença, que deverá ser impugnado por meio de apelação, conforme previsto no artigo 1.009, caput, do CPC. O interesse recursal, como pressuposto de admissibilidade, exige que o recurso seja útil e necessário à parte recorrente. A ausência de utilidade prática, diante da confirmação da decisão agravada pela sentença, configura a chamada perda superveniente do interesse recursal, hipótese que autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 87, inc. XV, do RITJDFT. Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) reforça que o processo não deve se prestar a atos inúteis ou meramente formais. O prosseguimento do Agravo de Instrumento, diante da sentença que já apreciou o mérito da controvérsia, representaria afronta à economia processual e à efetividade da jurisdição, valores que orientam o sistema processual vigente. Em atenção ao princípio do contraditório e da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre a perda superveniente do interesse recursal. Ambas se posicionaram pelo não conhecimento do recurso, demonstrando consenso quanto à inutilidade da sua apreciação, o que reforça a conclusão pela extinção do feito sem resolução de mérito. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, sobrevindo sentença que confirma ou revoga a decisão interlocutória impugnada, o Agravo de Instrumento perde seu objeto. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem reiteradamente decidido que a superveniência de sentença torna prejudicado o exame do recurso interposto contra decisão interlocutória anterior, conforme se observa no julgado abaixo transcrito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp: 1.485.765/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.10.2015). (grifos nossos). Não se trata, portanto, de indeferimento por vício formal ou ausência de pressuposto objetivo, mas sim de reconhecimento de que o recurso perdeu sua finalidade prática, tornando-se juridicamente irrelevante. A atuação jurisdicional deve se pautar pela resolução de conflitos reais e atuais, não pela análise de questões superadas pela marcha processual. O não conhecimento do Agravo de Instrumento, nesta hipótese, não implica prejuízo à parte Agravante, que poderá, se assim desejar, impugnar os fundamentos da sentença por meio de recurso próprio. Trata-se de medida que preserva a coerência do sistema recursal e evita decisões contraditórias ou desnecessárias. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento nos termos dos art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XV, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025 22:01:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador